Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708528-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0705949-85.2020.8.07.0003), ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DE AMORIM, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante a imediata autorização de parto cesariana, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00, até o montante de R$10.000,00 (ID 15557128). Em suas razões recursais (ID 15555717), a agravante sustenta, em síntese, que caso a decisão agravada seja mantida, estará impelida ao pagamento das astreintes, arbitradas em montante desarrazoado e desproporcional, sem que haja justificativa para a sua cominação, ao fundamento de que, quando da ocorrência do evento, a agravada encontrava-se cumprindo prazo de carência. Informa que a agravada aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial em 20.06.2019, com início de vigência previsto para 20.07.2019 e previsão de carência para partos de 300 dias. No entanto, durante o período de carência, foi determinada a autorização do parto cesariana pela decisão agravada. Informa que cumpriu a determinação judicial e autorizou a realização do parto cesariana. Argumenta que a multa arbitrada não pode ser mais vantajosa do que o cumprimento da obrigação, sob pena de desvirtuamento do instituto. Assevera que a decisão impugnada sequer fixou prazo para cumprimento da medida, ao passo que o valor fixado para a multa, de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00, é abusivo e não atende aos critérios de fixação, como o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, sob pena de haver enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, excluindo-se a cominação da multa arbitrada ou, caso não seja esse o entendimento, que o seu valor seja reduzido. Preparo efetuado (ID 15557127). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão recorrida determinou à ré/agravante a autorização de parto cesariana à agravada, em razão da existência de risco de vida que sofriam mãe e feto (ID 15557128). Assevera a recorrente que d. Juízo a quo deixou de observar cláusulas expressas do contrato pactuado entre as partes, que previa períodos específicos de carência e que a agravada encontrava-se em período de carência para parto, de 300 dias, quando realizou a solicitação de atendimento, razão pela qual teve negado o atendimento licitamente. Ressalta, ademais, que referida cobertura, se enquadrada como de urgência, deveria se limitar às primeiras doze horas de atendimento, conforme condições gerais da apólice. No entanto, a hipótese dos autos subsume-se a caso de urgência e emergência, caso em que o período de carência é reduzido. A Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde em geral, permite a fixação de prazo de carência em contratos de plano de saúde e estabelece limites temporais ao referido prazo de carência, de acordo com a cobertura. Veja-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Como pode ser visto, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, no claro intuito de preservar a vida dos segurados. No caso em apreço, o relatório médico apresentado no processo de origem (ID 60104570) informa que: A paciente MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DE AMORIM, com 36 anos, em acompanhamento adequado de pré-natal de alto riso devido CIUR – restrição de crescimento intra-uterino, ou seja, placenta comprometida acarretando baixo peso fetal. Atualmente a gestante está com 36 semanas, tendo como data provável do parto o dia 30 de março de 2020, onde estará com 37 semanas. O quadro atualmente remete à interrupção da gestação de forma precoce devido acompanhamento de alto risco podendo acarretar risco em potencial para mãe e feto. Assim se faz necessário esta internação para realizar o parto na modalidade cesariana de urgência. Reafirmo que diante do quadro acima relatado se faz necessário a realização do parto precoce de urgência em uma unidade hospitalar que tenha UTI neonatal. Houve clara indicação de parto cesariana de urgência, pela situação de risco em que se encontravam mãe e feto. No entanto, a solicitação de internação foi negada, ao argumento de que esta cobertura estava submetida a prazo de carência de 300 dias, ainda não cumprido. E, no entender do agravante, sua obrigação de cobertura era apenas de atendimento inicial de emergência, ou seja, as 12 primeiras horas, não tendo responsabilidade pela internação solicitada. Contudo, em relação ao cumprimento de carência, para procedimentos de emergência, o artigo 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece com clareza: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da conjugação do dispositivo transcrito com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, é de que a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para a cobertura de plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, é nula de pleno direito. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). (...) (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012) Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Plano de saúde. Cobertura. Urgência. Recusa. Carência. Dano moral. Valor. 1 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 2 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. (...) (Acórdão n. 917680, 20150110130648APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, DJE: 16/02/2016) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. Afigura-se nulo de pleno direito o dispositivo contratual que, em violação aos princípios da equidade e da boa-fé, coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Quanto ao prazo de carência previsto em contratos de adesão, relativamente a planos de saúde, o entendimento consolidado é no sentido de se relativizá-lo em casos de urgência e/ou emergência, devendo-se, em conseqüência, considerar abusiva a cláusula contratual que restrinja o atendimento emergencial relativo a quaisquer procedimentos que necessitem de internação. A negativa de autorização de realização de procedimento médico, em caráter emergencial, causa danos morais, por relegar ao desamparo ao segurado, já debilitado física e emocionalmente, não caracterizando, desse modo, mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. (...) (Acórdão n.826033, 20130310286298APC, Relator: Ana Cantarino, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/10/2014, DJE: 21/10/2014. Pág.: 152) Assim, num exame perfuntório que o momento oportuniza, restou demonstrado que o relatório médico indicava internação hospitalar de urgência, uma vez que necessária para preservação da integridade física da parturiente e do feto. Necessário lembrar que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não podendo o plano de saúde interferir nesta questão. Assim já me manifestei: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO. EXAME. COBERTURA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. NEGATIVA. É abusiva e ilegal a negativa de cobertura de medicamentos e exames necessários a tratamento de câncer com cobertura em contrato de plano de assistência à saúde ou seguro saúde, por violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9656/98. (Acórdão n.816124, 20140110148728APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 09/09/2014. Pág.: 220) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). Não bastasse, a operadora do plano de saúde informa que cumpriu a determinação judicial e autorizou a realização do parto. Percebe-se que, no momento, o questionamento se refere, tão somente, à imposição de astreintes, no valor de R$500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Destaque-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Da análise detida dos autos, em que pese a agravante afirmar que será compelida a autorizar e cobrir indevidamente a internação e realização dos demais procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a inequívoca existência de carência, regularmente estabelecida no contrato firmado entre as partes , o fato é que ela já cumpriu a determinação judicial, não havendo nenhum perigo imediato a justificar a concessão do pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Desta forma, ausentes o perigo da demora e a probabilidade do direito, mostra-se inviável a concessão do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator